Tribunal: TJDFT
Processo: 0751878-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751878-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEYTON BARBOSA ARANTES MARTINS IMPETRANTE: SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS, CHRISTIAN THEODORE SENA FLAVIO AUTORIDADE: DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP, CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS e outro em favor do paciente KEYTON BARBOSA ARANTES MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes aduzem, em síntese, que o paciente apresenta lesão pulmonar com derrame pleural, fortes dores, falta de ar e dificuldade para respirar, quadro que se agravou durante a custódia. Informam que protocolaram pedido de providências na VEP, que foi deferido em 29/10/2025, determinando o atendimento médico imediato. Porém, mesmo com ordem judicial, o presídio permaneceu inerte por semanas, só enviando relatório médico em 17/11/2025 — documento que confirmou a gravidade do quadro e a necessidade de exames de imagem, mas sem indicar data para realização ou tratamento adequado. Diante dessa omissão estatal, a defesa sustenta que há constrangimento ilegal violando direitos fundamentais do preso (integridade física, saúde e dignidade), previstos na CF e na LEP. Argumenta que o estabelecimento prisional não possui capacidade técnica para tratar a condição grave do paciente, o que autoriza o uso do Habeas Corpus, inclusive com possibilidade de prisão domiciliar humanitária, amparada no art. 318, II, do CPP e em extensa jurisprudência do STJ e STF. Reforça ainda que o paciente depende de medicamento controlado que não está sendo fornecido. A Defesa requer liminar para encaminhamento urgente do paciente a hospital público para exames e tratamento, e, constatada a incompatibilidade entre o estado clínico e o cárcere, a conversão imediata da prisão preventiva em domiciliar. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, a notificação do diretor do CDP para informações sobre o estado de saúde, e o reconhecimento da necessidade de proteção à filha menor do paciente, dependente de pensão alimentícia que deixou de ser paga desde a prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se constata violação à liberdade ou relevância jurídica apta a autorizar a concessão de ordem de ofício. O presente writ foi impetrado contra alegada omissão estatal. Contudo, a análise dos autos indicam que o requerimento de atendimento médico já foi deferido e o paciente foi atendido por médico da Unidade Básica de Saúde de São Sebastião (ID 78730797 p. 73) que não atestou a gravidade ou a urgência vindicada pelos impetrantes. Pelo que consta, a situação de saúde, relacionada ao vindicado derrame pleural decorrente de acidente de moto ocorreu em 2023, bem anterior à prisão preventiva do paciente. Acrescente-se que, consoante o relatório médico, já foi procedida a prescrição de medicamentos e solicitado exames de imagem, estando este último sob regulação própria do Sistema de Saúde do DF. Nesse contexto, não há a vindicada omissão estatal e nem qualquer ato judicial a qual se possa apontar eventual constrangimento ilegal ou violação de direito do paciente, não se mostrando a via constitucional adequada para aferir a vindicada urgência e gravidade do problema de saúde alegados pelos impetrantes, por envolver exame de matéria fática. Assim, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora